Tribunal: TJMT
Processo: 1011150-37.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011150-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUTH LEIA DE SOUZA GOMES COIMBRA - CPF: 025.895.821-96 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011150-37.2021.8.11.0003

Apelação no 1011150-37.2021.8.11.0003

Apelante
: RUTH LEIA DE SOUZA GOMES COIMBRA

Apelado
: BANCO PAN S.A.

2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE extrato da conta corrente
- IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR -
prova mínima da relação jurídica realizada - extrato do inss - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, bem como demonstrada a produção de prova mínima da relação jurídica entre as partes, possível a reforma da sentença, para autorizar o processamento do feito, máxime porque incumbe ao requerido a demonstração da regularidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011150-37.2021.8.11.0003

Apelação no 1011150-37.2021.8.11.0003

Apelante
: RUTH LEIA DE SOUZA GOMES COIMBRA

Apelado
: BANCO PAN S.A.

2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação interposta por
RUTH LEIA DE SOUZA GOMES COIMBRA

Ação
: Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
RUTH LEIA DE SOUZA GOMES COIMBRA
em face de
BANCO PAN S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I c/c 320, I do CPC, em razão da ausência de extrato da conta corrente da autora.

Apelação
: Defende o cabimento da inversão do ônus probatório, porquanto entende que compete ao requerido comprovar a existência do negócio jurídico válido. Afirma que a petição inicial preenche todos os requisitos mínimos necessários ao regular processamento do feito, pois permite adequadamente a compreensão da causa de pedir e do pedido, além de ficar devidamente comprovado nos autos o interesse e a legitimidade da apelante.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011150-37.2021.8.11.0003

Apelação no 1011150-37.2021.8.11.0003

Apelante
: RUTH LEIA DE SOUZA GOMES COIMBRA

Apelado
: BANCO PAN S.A.

2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação interposta por
RUTH LEIA DE SOUZA GOMES COIMBRA

Ação
: Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por
RUTH LEIA DE SOUZA GOMES COIMBRA
em face de
BANCO PAN S.A.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I c/c 320, I do CPC, em razão da ausência de extrato da conta corrente da autora.

A autora é aposentada pelo INSS e recebe benefício previdenciário no 1575672984. Afirma que o banco requerido realiza descontos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado que não se recorda de ter contratado.

Ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem como para ser indenizado pelos danos sofridos.

O juízo
a quo
intimou a parte autora para emendar a petição inicial e esclarecer acerca da integral periodicidade da suposta cobrança indevida, robustecendo o feito documentalmente (v.g. extratos bancários que discriminem os lançamentos) em relação a tais descontos (Id. 98831972).

Na sequência, a autora se manifestou e explicou que pleiteou a inversão do ônus da prova, já que a mesma não possui condições plenas de provar as supostas contratações, mas cabe ao réu provar a legalidade das contratações (Id.

98831974).

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial (Id.
98831978
).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Do exame, verifica-se que a autora busca ver declarada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como ver determinada a restituição dos valores descontados e ser indenizada por danos morais, porquanto alega que desconhece o contrato que originou os descontos em sua aposentadoria.

É certo que incumbe ao autor demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica que serve de fundamento ao pedido formulado na ação.

No entanto, em casos como o dos autos, nota-se que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico (extrato da conta bancária) se encontram inacessíveis à autora.

Por outro lado, a apelante colacionou cópia de extrato do INSS, de cujo documento percebe-se que são realizados descontos pelo banco requerido na folha de pagamento da autora (Id. 98831967).

Dessa forma, verifica-se que, no caso, foi produzida prova mínima da relação jurídica entre as partes, a fim de autorizar o processamento do presente.

Resta demonstrada, assim, a impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo probatório, tal como determinado na decisão recorrida, de modo que possível a aplicação da inversão do ônus da prova, para determinar que o requerido apresente a documentação relativa à contratação.

Pelo exposto,
dá-se provimento ao recurso
, para

reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021